Tribunal: TJSP
Processo: 1032172-56.2024.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C./C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS.
DESVINCULAÇÃO UNILATERAL DA PLATAFORMA DE E-COMMERCE. AUTONOMIA DA VONTADE DE CONTRATAR E PRINCÍPIO DA LIVRE INICATIVA. NOCIVIDADE DA INTERVENÇÃO ESTATAL NAS RELAÇÕES PRIVADAS, RESSALVADAS AS EXCECEPCIONAIS HIPÓTESES DE CABIMENTO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Recurso de apelação interposto contra

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C./C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS.
DESVINCULAÇÃO UNILATERAL DA PLATAFORMA DE E-COMMERCE. AUTONOMIA DA VONTADE DE CONTRATAR E PRINCÍPIO DA LIVRE INICATIVA. NOCIVIDADE DA INTERVENÇÃO ESTATAL NAS RELAÇÕES PRIVADAS, RESSALVADAS AS EXCECEPCIONAIS HIPÓTESES DE CABIMENTO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou a ação de obrigação de fazer c./c. indenização por danos morais improcedente.
II. A questão em discussão consiste em verificar (i) se a rescisão do contrato entre as partes foi abusiva, (ii) se há dever de indenizar os danos morais alegados, (iii) a incidência do Código de Defesa do Consumidor no presente caso.
III. Razões de Decidir: Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor, pois não há relação de consumo entre as partes. Não verificada abusividade na rescisão contratual imotivada por parte da Ré à luz do princípio da autonomia da vontade. A liberdade de contratar deve ser respeitada, não sendo possível obrigar a Ré se manter vinculada a um contrato. Inteligência do parágrafo único do art. 421 do Código Civil. Não configurada a prática de ato ilícito a embasar o pleito indenizatório. Sentença mantida. Honorários majorados.
IV. Tese de julgamento: A liberdade de contratar deve ser respeitada, não havendo obrigatoriedade de manutenção de contrato sem vontade das partes, não havendo o que se falar em reintegração à plataforma e indenização a título de danos morais.
RECURSO DESPROVIDO.